Tribunal: STF
Processo: AI 857760
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: REMUNERAÇÃO FUNCIONAL – EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO – PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O Poder Judiciário – que não dispõe de função legislativa – não pode conceder, a servidores públicos, sob fundamento de isonomia, mesmo que se trate de hipótese de exclusão de benefício, a extensão, por via jurisdicional, de vantagens pecuniárias que foram outorgadas, por lei, a determinada categoria de agentes estatais.



    - A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal – que consagra específica projeção do princípio da separação de poderes – foi recebida pela Carta Política de 1988, revestindo-se, em consequência, de plena eficácia e de integral aplicabilidade sob a vigente ordem constitucional. Precedentes.